Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701869-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ESPEDITO DA SILVA GOMES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por ESPEDITO DA SILVA GOMES contra a decisão do JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, que indeferiu o pedido de realização de diligências nos autos da ação penal n. 0701670-33.2023.8.07.0009, por considerar que não haveria alteração do panorama probatório. Alega a defesa que a decisão não apresenta fundamentação idônea e afronta o direito do reclamante ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Assevera que o direito à prova diz respeito a provas relevantes e pertinentes, e não uma prova qualquer, para apuração da verdade real e para a garantia da ampla defesa. Registra que as diligências requeridas visam demonstrar a inocência do reclamante, ou ao menos levantar dúvidas a respeito da autoria do crime, o que, por si só, já justificaria sua produção. Salienta que o ônus da prova recai sobre a acusação, cabendo ao Estado, por meio dos órgãos de persecução penal, diligenciar na busca da verdade real, jamais se furtando à produção de provas relevantes, sob pena de comprometer a justiça do processo. Elenca as diligências que entende serem imprescindíveis para a correta elucidação dos fatos e para demonstração da inocência do réu, discorrendo sobre a importância de cada uma na instrução probatória. Argumenta que a tentativa de produzir provas alheias à função da defesa visa a preencher a lacuna deixada pela polícia e pela acusação, por não investigarem adequadamente o delito, estando a condenar um inocente por erro judicial, o que ora se busca evitar. Sustenta que, embora o direito à produção de provas não seja absoluto, a decisão que a indefere deve ser devidamente fundamentada, demonstrando de forma clara e objetiva as razões pelas quais as diligências requeridas são irrelevantes ou impertinentes para o deslinde da causa. Entende que o indeferimento do pedido sob a justificativa genérica de que as provas não modificariam o panorama probatório já existente desconsidera o princípio do contraditório, a importância da ampla defesa e a presunção de inocência do réu. Reforça a tese de que a pretensão da defesa é preencher as diversas lacunas existentes no feito, considerando que a polícia não investigou o crime a fundo, limitando-se a aderir ao reconhecimento da vítima, sem checar diversos detalhes fáticos que podem elucidar o caso de forma satisfatória, reportando-se à perícia em filmagens do local, à terceira pessoa cujas digitais foram encontradas no veículo, que também praticou crime de latrocínio na mesma quadra, um ano antes do fato em apuração na ação penal em curso, destacando que a única testemunha ocular estranhamente se esquivou de ser ouvida, o que já traz desconfiança quanto à idoneidade da testemunha, que pode conhecer esse terceiro, pois moram em quadras próximas em Samambaia. Explana, outrossim, que o Ministério Público arvorou-se em oferecer denúncia contra o corréu antes do final das investigações, realizando reconhecimento do acusado em vídeo, sem qualquer amparo legal, mesmo após ele não ter sido reconhecido pela vítima na delegacia de polícia, durante o procedimento formal. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o andamento do processo até o julgamento final da reclamação, a fim de evitar a produção de prova ilícita e garantir a lisura do procedimento, evitando o risco de dano irreparável ao reclamante caso a instrução prossiga sem a produção das provas requeridas. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, cassando a decisão que indeferiu as diligências requeridas, determinando ao juízo reclamado que as defira, garantindo ao reclamante o exercício pleno do direito à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese, o reclamante responde à ação penal n. 0701670-33.2023.8.07.0009, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por ter, em 20/9/2021, subtraído o veículo de Gerson C. F., juntamente com seus pertences pessoais (carteira de dinheiro e telefone celular), na companhia de seu irmão Eduardo da Silva Gomes e mais dois indivíduos não identificados que permaneceram no veículo Ford/Ecosport, mediante grave ameaça exercida com emprego de ao menos uma arma de fogo (ID 181737113). A conduta do corréu Eduardo está sendo apurada em autos próprios – ação penal n. 0701329-41.2022.8.07.0009. Após o interrogatório do réu, declarada encerrada a instrução (ID 219460300), a defesa requereu a realização de diligências complementares, consistentes em (ID 220166978): “1) Fazer uso, como prova emprestada dos vídeos acostados aos autos do processo no 0701329-41.2022.8.07.0009, Ids 114126380; 114126381; 114126382; 2) Requisitar perícia especializada da PCDF, para o fim de determinar qual veículo, marca, modelo e placa ou outros sinais que possam individualizar o veículo branco utilizado no crime objeto do presente processo; 3) Requisitar a juntada da perícia e resultado da diligência do celular apreendido do corréu EDUARDO e quebra do sigilo telemático deferido pelo juízo, bem como, fazer uso desta prova como prova emprestada advinda dos autos do processo no 0701329- 41.2022.8.07.0009; 4) Requisitar as operadoras de telefonia móvel para informar se há chip vinculado ao CPF 150.845.901-00, da vítima GERSON COPPOLA FILHO, no seu celular e máquina de cartão, que não foram recuperados; 5) Se houver, que seja informado a localização, uso, qualquer compra, ligação, mensagens realizadas no dia 20/09/2021, a partir das 04h da manhã e os próximos 30 dias subsequentes; 6) Requisitar a google e as operadoras de telefonia móvel para apontar mensagens enviada ou recebidas, bem como a localização exata do usuário Espedito Silva Gomes, CPF 055.206.511-08, telefone (61) 98617-5397 e email: espeditosilva121@gmail.com, do dia 19/09/2021 a 21/09/2021, das 07 horas, às 07 horas; 7) Requisitar perícia de autenticidade do livro de ocorrências diárias do ano de 2021, do Condomínio VILLA REAL, situado à QN 118, Conjunto 01, Lote 01, síndico GEILSON, telefone (61) 98323- 9096, em especial, na página do livro, do dia 20/09/2021, em que confirma a presença do porteiro JONAS PEREIRA LIMA, CPF no 789.481.261-72, em serviço, das 19h às 07h daquele dia; 8) Requisitar a UBER para verificar qual seria o intinerário e destino da viagem solicitada por DHENYFFER CHAYENNE DA SILVA DOS SANTOS e o motorista de aplicativo, vítima, no dia 20/09/2021, por volta das 05:30h; 9) Requisitar a PCDF para apurar qual o grau de envolvimento e vida pregressa da testemunha DHENYFFER CHAYENNE DA SILVA DOS SANTOS e o terceiro PEDRO FERNANDES CARVALHO, em que foi encontrado suas digitais no veículo subtraído, haja vista que moravam perto quadras QR 421 e QR 621, bem como o comportamento estranho da testemunha, que se esquivou diversas para vezes para não ser ouvida em juízo, em especial, conforme certidão de id 219627850, que aponta que a testemunha é desconhecida, diferentemente do que foi apurado, pois foi confirmado que a testemunha residia no local, bem como pelo fato de ninguém conhece-la na quadra QR 122, pois não se sabe nem mesmo se ela morou ou não naquela quadra; 10) Juntada aos autos da resposta da Uber, conforme certidão de id 207282690; 11) Demais diligências pertinentes pelo Parquet para descobrir a real autoria do fato, pois conforme narrado pelo delegado de policia THIAGO FERREIRA DA CRUZ, a PCDF não realizou nenhuma diligência investigativa, após o reconhecimento da vítima, de modo que restou prejudicada a investigação do presente caso, chegando a autoria equivocada de duas pessoas inocentes, que estão prestes a cumprir pena no lugar dos reais autores.” O pedido foi deferido em parte, autorizando a juntada aos autos da prova emprestada, produzida nos autos da ação penal em que o corréu Eduardo responde pelos mesmos fatos delituosos (item 3 do rol apresentado), considerando-se prejudicados e indeferidos os demais pedidos, nos seguintes termos (ID 222565778): “(...) Relatei. DECIDO. Segundo consta dos autos, trata-se de ação penal, imputando a ESPEDITO DA SILVA GOMES a prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do CP. Em síntese, dita a denúncia (ID 181737113): No dia 20 de setembro de 2021, por volta das 05h30, em via pública, na QR 122, Samambaia/DF, CEP no 72304-200, o denunciado, EDUARDO DA SILVA GOMES e dois indivíduos ainda não identificados, de forma livre e consciente, com prévio ajuste e unidos pelos mesmos desígnios e propósitos, subtraíram, para o grupo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma carteira em couro contendo documentos e cartões pessoais, a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais em espécie), um aparelho celular Samsung, modelo A7, e o veículo HONDA/City de placas DTY-1672/DF e cor cinza, pertencentes à vítima Gerson C. F. Iniciada a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas de Defesa (IDs. 195074824, 209605309 e 213147055). O réu foi interrogado e, na sequência, foi declarada encerrada a instrução (ID. 219460300). Pois bem, quanto à diligência de item 1 requerida pela Defesa, há indicação do Ministério Público, no sentido de que os vídeos já foram juntados nestes autos (IDs 148256108 a 148256114). Da mesma forma, segundo o Ministério Público, quando à diligência do item 10, havendo resposta do Uber já juntada, com dados qualificativos da vítima (ID 207285947), é o caso de ser mantido o sigilo, notadamente porque essa já foi ouvido neste Juízo. O item 3, de juntada da perícia e resultado da diligência do celular apreendido do “corréu EDUARDO e quebra do sigilo telemático deferido pelo juízo”, comporta deferimento. Segundo consta, EDUARDO DA SILVA GOMES foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inc. II, e 2o-A, inc. I, do CP, como um dos autores do crime, igualmente, imputado ao requerente. Quanto ao pedido do item 2, é o caso de indeferimento. A bem da verdade, a perícia para “individualizar o veículo branco utilizado no crime objeto do presente processo” em nada modifica o panorama probatório, salvo se houvesse indicação da Defesa, de que somente com o modelo X ou Y fosse possível ou não a prática do roubo imputado na denúncia. Não há nada nesse sentido. Também não foram apresentadas razões para as diligências aos itens 4 e 5, de requisição às operadoras de telefonia móvel, para informar se há outros chips vinculados ao CPF da vítima, ou que eventuais informações possam modificar o panorama probatório já produzido. Sobre o pedido de item 6, de juntada das “mensagens enviada ou recebidas, bem como a localização exata do usuário Espedito Silva Gomes”, apesar da sofisticação das técnicas postas a serviço de todos, da mesma foram, convém advertir que tais informações, a priori, não alterariam a situação fática de forma substancial, mormente porque, ao usar ferramentas digitais do serviço Google, é possível atualizar as configurações de localização, inclusive para receber resultados da pesquisa desejados em local diversos. Não se pode olvidar ainda que o réu negou que estivesse no local dos fatos e, nesse sentido, cabe à Defesa o ônus probatório. Quanto à diligência de item 7, “de autenticidade do livro de ocorrências” para confirmar “a presença do porteiro JONAS PEREIRA LIMA”, tem-se por claramente desprovida de razões da Defesa, não se olvidando que tal pessoa foi arrolada pela própria Defesa para ser ouvida neste Juízo. Aliás, somente se fossem apresentadas dúvidas sobre o seu depoimento (ID. 213147055), haveria de ser necessário confirmar, como requer a Defesa, que a testemunha não estava em local diverso. Também não há qualquer indicação nos autos, de que a diligência do item 8, de requisição do “intinerário e destino da viagem solicitada por DHENYFFER CHAYENNE DA SILVA DOS SANTOS” pode modificar o panorama probatório dos autos. Ainda sobre o item 9, eventuais dúvidas quanto à integridade do depoimento da testemunha de Defesa, DHENYFFER CHAYENNE DA SILVA DOS SANTOS, que nem mesmo foi produzido nos autos, dada sua ausência (ID. 219460300), devem ser objeto de teses da Defesa no momento oportuno, as alegações finais. De fato, diligências nesse sentido devem ser havidas como produção de provas alheia à acusação objeto do presente feito. Finalmente, quanto ao item 11, não há pedidos de “demais diligências pertinentes pelo Parquet para descobrir a real autoria do fato”. Destarte, sem adentrar o mérito, denota-se dos autos que a inviabilidade das diligências acima sequer pode constituir alijamento do exercício do direito à ampla defesa constitucionalmente garantido. É dizer: tratam-se em verdade de produção de provas que, quando não pertinem à acusação, em nada podem modificar os elementos probatórios já coligidos aos autos, não se olvidando que foram requeridas, quase na totalidade, desprovidas de razões razoáveis. POSTO ISSO, acolho a promoção do MP, para: a) Dar por PREJUDICADAS as diligências de itens 1 e 10; b) DEFERIR o item 3, de juntada da perícia e resultado da diligência do celular apreendido do corréu EDUARDO e quebra do sigilo telemático deferido pelo juízo. Em breve consulta ao processo no 0701329- 41.2022.8.07.0009, consta o Laudo no ID. 133449133. JUNTE-SE. c) INDEFIRO as diligências de itens 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e11 pelas razões expostas acima.(...)” Ao contrário da tese trazida pela defesa, a decisão reclamada mostra-se devidamente fundamentada, apresentando, o juízo, os motivos que o levaram a considerar a utilidade da prova requerida no item 3 e a rejeitar as demais, uma a uma, explicitando o seu convencimento quanto à desnecessidade e/ou inutilidade das diligências, e/ou por estarem desprovidas de razões razoáveis. Nesse cenário, tenho que a decisão cumpre o requisito de trata o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em erro de procedimento neste ponto. No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste ao reclamante. Notoriamente, o direito à produção de provas não é absoluto, podendo o magistrado indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do CPP, in verbis: “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. § 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” Ainda que na fase do art. 422 do CPP seja permitida a produção de provas, compete à defesa demonstrar a utilidade da prova requerida, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa sem demonstração efetiva do prejuízo sofrido, conforme art. 563 do mesmo diploma, à luz do princípio pas de nullité sans grief. Sobre o tema, já decidiu o STJ que, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.) De outro giro, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que, “em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença.” (HC 100988, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2012 PUBLIC 28-09-2012) Nesse cenário, a relevância da prova requerida e o exame de sua pertinência exigem incursão no arcabouço fático-probatório da ação penal, o que é incabível na via estreita da reclamação. Vislumbro, assim, neste juízo estreito de delibação, que a decisão reclamada está alinhada com o entendimento jurisprudencial, não se evidenciando, de pronto, qualquer erro de procedimento que autorize a suspensão do andamento da ação penal na via liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 15:46:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator